Tribunal: TCU
Processo: 017.415/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5320/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o do Regimento Interno do TCU e art. 7o, § 4o da IN 78/2018, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar das interessadas abaixo qualificadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.415/2023-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Alessandra Maria Beusso (XXX.214.889-XX); Daniele Regina Beusso (XXX.662.439-XX); Edeltraut Farias de Souza (XXX.290.039-XX); Jovana Criz Bettega (XXX.621.269-XX); Leslie de Fatima Bettega Maciel (XXX.451.949-XX); Leticia Daniela de Lima Carvalho (XXX.382.979-XX); Maria Neusa Silva Carvalho (XXX.970.529-XX); Marly Caetano (XXX.961.159-XX); Selvy Adriana Bettega Reinke (XXX.722.959-XX); Sibele Carvalho Seibt (XXX.866.109-XX); Silene de Lima Carvalho Souza (XXX.134.889-XX); Simone Cristina Bueno (XXX.376.509-XX); Simone Sinkewicz Bettega (XXX.472.559-XX); Sueli Schroeder (XXX.899.299-XX); Vera Lucia Bettega Kuster (XXX.242.900-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.